Tribunal: TJSP
Processo: 2135289-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL – Inclusão da Gratificação Nível Operacional na base de cálculo do quinquênio e da sexta parte – Possibilidade – Matéria já decidida no julgamento do Agravo de Instrumento no 2185747-57.2021.8.26.0000 quanto à possibilidade sua inclusão, desde que devidamente comprovado o recebimento pelo agravante/exequente – Horas extraordinárias –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL – Inclusão da Gratificação Nível Operacional na base de cálculo do quinquênio e da sexta parte – Possibilidade – Matéria já decidida no julgamento do Agravo de Instrumento no 2185747-57.2021.8.26.0000 quanto à possibilidade sua inclusão, desde que devidamente comprovado o recebimento pelo agravante/exequente – Horas extraordinárias – Verbas de natureza salarial que devem ser calculadas sobre o total da remuneração – artigo 7o, Inciso XIV da CF - Recalculo dos adicionais de quinquênio e sexta parte, que devem refletir no cálculo das horas extraordinárias exercidas e comprovadas, gerando diferenças a serem pagas - Decisão reformada – Recurso Provido